Tribunal: TJSP
Processo: 1100002-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo de mercadorias – Ação regressiva – Indenização decorrente de extravio de mercadorias em transporte aéreo nacional – Responsabilidade da transportadora - Desistência do direito de regresso – Inaplicabilidade – Hipótese em que o extravio das mercadorias transportadas sem qualquer justificativa se enquadra na hipótese contratual de falta grave –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo de mercadorias – Ação regressiva – Indenização decorrente de extravio de mercadorias em transporte aéreo nacional – Responsabilidade da transportadora - Desistência do direito de regresso – Inaplicabilidade – Hipótese em que o extravio das mercadorias transportadas sem qualquer justificativa se enquadra na hipótese contratual de falta grave – Precedentes – Em se cuidando de transporte aéreo de cargas, aplicável é o art. 264 da Lei no 7.565/86, pelo qual se presume responsável o transportador por quaisquer danos na mercadoria transportada, incumbindo-lhe a prova das excludentes de responsabilidade – Sub-rogação da autora nos direitos da empresa expedidora – "Quantum" indenizatório – Valor integral da mercadoria extraviada – Limitação da indenização – Inadmissibilidade – Declaração do valor das mercadorias transportadas pela ré – Inaplicabilidade do limite indenizatório previsto pelo Código Brasileiro de Aeronáutica – Reparação integral do dano – Ação procedente – Sentença mantida – Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, pois fixados no patamar máximo do art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Recurso desprovido.